Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704189-24.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR A. DE OLIVEIRA MOVEIS EIRELI, LINDOMAR AFONSO DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo requerente, LINDOMAR A. DE OLIVEIRA MOVEIS EIRELI., contra sentença proferida em ação ordinária, proposta em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. Antes do julgamento do recurso de apelação, o requerente anexou documento expedido pelo réu, datado de 28/12/2022, que informa a quitação da dívida referente ao contrato 111733-00052200388404 (ID 43389001). Portanto, intime-se o banco réu, a fim de informar se houve a referida quitação, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 14:46:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador